Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740055-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SALDANHA DECISÃO Indefiro o "pedido de reconsideração" da decisão de sobrestamento do curso processual. Com efeito, a questão debatida no IUJ 0701016-44.2020 (existência ou não de decadência e, se o caso, o termo inicial de contagem do prazo, para o exercício da autotutela da Administração Pública, com a supressão da “Gratificação em Políticas Sociais” - GPS (Lei Distrital n. 5.184/2013) dos proventos de aposentadoria de servidores distritais) guarda correlação com aquela debatida no presente processo (legalidade ou não da supressão da GPS, com fundamento na legislação vigente à época da aposentadoria - 2012). Aguarde-se o julgamento do incidente. Após, certifique-se e dê-se vista às partes, pelo prazo comum de dez dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito